Tribunal: TJPA
Processo: 0047673-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047673-41.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: JOAO ANTONIO DE SOUSA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORRETA. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
-Embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional; o Código Civil preleciona que a prescrição só se interrompe com a citação pessoal do devedor (art. 175, I, do CC/16), não tendo no caso dos autos sido realizada, tendo em vista que mesmo vindo aos autos requerer a realização do ato, em momento algum ele foi cumprido.
II-
Ressalte-se que, ainda que o magistrado tenha autorizado a pesquisa INFOJUD e uma vez efetuada, o mandado foi cancelado, tendo em vista o endereço constante no mesmo não fazer parte da Jurisdição das Varas Penais e Cíveis do Distrito de Icoaraci. Além do mais,

por diversas vezes fora requerido expedição de novo mandado com endereço por ele fornecido, que sempre era frustrado, conforme certidões, não havendo sequer pedido de citação por edital, não podendo o magistrado deferir "Ad aeternum" expedições de mandado para citação.
III-
Não havendo a citação do réu, por culpa exclusiva do autor/apelante, não se interrompe a prescrição', a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ.
IV- CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SAFRA S A.
. contra a sentença proferida, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JOAO ANTONIO DE SOUSA LOPES
, em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

A instituição financeira recorrente firmou contrato de financiamento para a aquisição do veículo objeto do presente litígio. Contudo, o recorrido deixou de honrar com os pagamentos das parcelas, ficando em mora, motivo pelo qual a instituição ajuizou ação de busca e apreensão.

Juntou documentos.

O magistrado, acolhendo a manifestação da autora, deferiu a liminar de busca e apreensão. No entanto, ao tentar cumprir a ordem, o oficial de justiça certificou que não foi possível localizar o veículo e nem citar o réu, tendo em vista mudança de endereço; ocasião em que o magistrado determinou a intimação do autor para manifestação, tendo vindo aos autos informar que empreendeu

esforços em diligenciar novos endereços válidos, entretanto não obteve sucesso, motivo pelo qual requereu a pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de que o processo encontre o seu regular andamento, bem como, posteriormente, que seja a Ré citada.

O magistrado determinou a pesquisa INFOJUD e uma vez efetuada, determinou que a parte se manifestasse, o qual requereu o cumprimento do mandado no endereço informado. O mandado foi cancelado, tendo em vista o endereço constante no mesmo não fazer parte da Jurisdição das Varas Penais e Cíveis do Distrito de Icoaraci.

O magistrado determinou a intimação da parte para manifestação sobre a possível ocorrência da prescrição, tendo vindo aos autos informar ausência de fundamentação para aplicação da prescrição no referido caso, requer o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de busca e apreensão para o endereço indicado.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. (...)

Inconformado, o apelante se insurgiu contra a sentença, alegando que a fundamentação do Juiz de primeiro grau leva a um entendimento equivocado, de forma a justificar a aplicação da prescrição em prazo de 3 anos, divergindo o que tem sido entendido pelo E. STJ e jurisprudência majoritária,

não adotando corretamente o código civil, que preleciona prescrição quinquenal.

Sustenta que
error in judicando
, posto que a extinção não se poderia dar pela prescrição, pois diligenciou todas as vezes que foram determinadas pelo juízo e ainda requereu nos autos expedição de ofício para localização de endereço (Id 80385487), pedido este totalmente ignorado pelo juízo singular. Nesses termos, resta claro que o Apelante tentou por diversas vezes localizar o endereço atualizado do requerido/apelado, mas este age de total má-fé, pois oculta seu paradeiro e permanece inadimplente com a posse do bem dado em garantia, razão da necessidade da atuação do judiciário que dispõe de ferramentas de consultas legais.

Alega que com relação ao termo inicial para o cômputo do prazo prescricional, considera-se a data de vencimento como da última prestação, o que por si só na aplicação dos cinco anos não alcança a prescrição, ora guerreada por meio do recurso. Assim não houve o transcurso do lapso prescricional.

Por fim, aduz sobre a validade da notificação extrajudicial, o excesso de formalismo para requerer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de anular a sentença atacada

Não foram apresentadas Contrarrazões até o presente momento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

C
inge-se a controvérsia na necessidade de averiguar se acertada a sentença que revogou a tutela de evidência deferida nos autos e pronunciou a prescrição da pretensão executória deduzida pelos autores e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, importante mencionar que ao contrário do que afirma o apelante, o Juízo de Primeiro grau, de forma correta, aplicou o prazo prescricional adequado ao caso. Vejamos trecho da sentença:

“Conforme o disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à busca e apreensão é de 5 (cinco) anos, vez que a ação é lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento

Nesse sentido, observa-se que a prescrição aplicada pelo magistrado se perfaz no fato de que embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional; o Código Civil preleciona que a prescrição só se interrompe com a citação pessoal do devedor (art. 175, I, do CC/16), não tendo no caso dos autos sido realizada, tendo em vista que mesmo vindo aos autos requerer a realização do ato, em momento algum ele foi cumprido.

Ressalte-se que, ainda que o magistrado tenha autorizado a pesquisa INFOJUD e uma vez efetuada, o mandado foi cancelado, tendo em vista o endereço constante no mesmo não fazer parte da Jurisdição das Varas Penais e Cíveis do Distrito de Icoaraci. Além do mais,

por diversas

vezes fora requerido expedição de novo mandado com endereço por ele fornecido, que sempre era frustrado, conforme certidões, não havendo sequer pedido de citação por edital, não podendo o magistrado deferir "Ad aeternum" expedições de mandado para citação,

Com efeito, não havendo a citação do réu, por culpa exclusiva do autor/apelante, não se interrompe a prescrição', a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1592923 SP 2016/0074853-6, Relator: Ministro RICAR DO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 219, §§ 2º E 4º, DO CPC/1973. ERRO NO ENDEREÇO DO RÉU. FATO IMPUTÁVEL AO AUTOR. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA PELO ATO CITATÓRIO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. TESE RECURSAL DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. (...) 3. Nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66), o prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos. 4. Os §§ 2º e 4º do art. 219 do CPC/1973 estabelecem que a parte interessada deve promover a citação em até 10 dias do despacho que a ordena, condicionando sua validade ao aperfeiçoamento do ato citatório em até 90 dias, contados do 11º dia após proferida a ordem de citação. 5. A par disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: 'Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC, 'não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição', a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ' ( AgRg no AREsp 377.437/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe de 06/05/2015). 6. In casu, a Corte de origem, com base no exame do suporte fático-probatório dos autos, consignou que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, em 08/06/1996, sob a égide do Código Civil de 1916, segundo o qual a prescrição só se interrompia com a citação pessoal do devedor (art. 175, I, do CC/16), o ato citatório só se efetivou em 2004, isto é, após já escoado o prazo prescricional trienal, que se findou em 2002 e 2003.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025